Tribunal: TJES
Processo: 0018197-98.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018197-98.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: DEIVID RAMOS BARBOSA e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0018197-98.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DEIVID RAMOS BARBOSA

APELADO: DEIVID RAMOS BARBOSA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457
Advogados do(a) APELADO: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. PROVA DA AUTORIA. DOSIMETRIA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA À VÍTIMA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo e o réu interpuseram apelações contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o acusado às penas do art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, e do art. 244-B da Lei 8.069/90, na forma do art. 69 do CP, com reprimenda fixada em 8 anos, 11 meses e 14 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 16 dias-multa.

O Ministério Público requereu, em seu apelo, a fixação de valor mínimo de reparação dos danos causados à vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

A defesa, por sua vez, alegou nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, pleiteando absolvição por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requereu a redução da pena-base.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a prova de reconhecimento fotográfico realizado sem observância do art. 226 do Código de Processo Penal; (ii) saber se é possível a fixação de valor mínimo de indenização à vítima na ausência de instrução probatória específica e de pedido expresso na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal admite a validade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, ainda que sem observância formal do art. 226 do CPP, desde que confirmado em juízo e corroborado por outros elementos probatórios.

6. No caso, a vítima confirmou o reconhecimento em juízo, relatando detalhes coerentes e harmônicos com os demais elementos constantes nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais militares e circunstâncias da apreensão do veículo e dos adolescentes envolvidos.

7. Quanto à dosimetria da pena, a sentença valorou negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, apresentando fundamentação idônea e alinhada ao princípio da individualização da pena.

8. No tocante à pretensão do Ministério Público, a jurisprudência exige pedido expresso na denúncia e instrução probatória adequada para fixação de valor mínimo de indenização, conforme entendimento do STJ no EDcl no AgRg no REsp 2008575/RS: “a fixação do valor mínimo indenizatório por danos materiais [...] exige que a acusação tenha formulado pedido expresso na inicial acusatória, especificado o quantum pretendido e, ainda, que tenha havido instrução probatória específica, a fim de se viabilizar à defesa o exercício do contraditório e da ampla defesa”.

9. Diante da ausência desses requisitos no caso concreto, é inviável o arbitramento do valor mínimo reparatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: É válida a prova de reconhecimento fotográfico realizada na fase policial, mesmo sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, desde que confirmada em juízo e amparada por outros elementos probatórios. A fixação de valor mínimo de indenização à vítima exige pedido expresso na denúncia e instrução probatória específica sobre a extensão dos danos, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal: art. 69, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90): art. 244-B

Código de Processo Penal: art. 226, art. 386, VII, art. 387, IV

Jurisprudência relevante citada

STJ, EDcl no AgRg no REsp 2008575/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 17/06/2024

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e por DEIVID RAMOS BARBOSA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal e artigo 244-B da Lei 8.069/90, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal, fixando-lhe a pena de 8 (oito) anos, 11 (onze) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa.

O Ministério Público interpôs recurso, aduzindo que, embora a sentença tenha acolhido a pretensão punitiva, deixou de fixar valor mínimo de reparação dos danos causados à vítima, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal. Sustenta que o reconhecimento, na própria sentença, do prejuízo econômico causado à vítima, seria suficiente para embasar a fixação da indenização mínima, mesmo que em valor estimado, dispensando instrução específica.

A defesa de Deivid Ramos Barbosa, por sua vez, também apelou, suscitando inicialmente a nulidade do procedimento de reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, sob o argumento de que não foram observadas as formalidades legais do artigo 226 do Código de Processo Penal, além da ausência de apresentação das imagens em juízo. Alega que a prova da autoria é insuficiente, requerendo sua absolvição com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

De forma subsidiária, pleiteia a redução da pena-base para patamar mais próximo do mínimo legal, alegando excesso na fixação da pena. Requer, ao final, a reforma parcial da sentença, com consequente redução da reprimenda.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público, que pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo, assim como pela defesa que também pleiteou o desprovimento do apelo interposto pelo órgão ministerial.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, lavrado pelo 7º Procurador de Justiça Criminal, Dr. ANTONIO FERNANDO ALBUQUERQUE RIBEIRO, manifestou-se pelo conhecimento de ambos os recursos e, no mérito, pelo provimento do apelo ministerial, para fixação da indenização mínima à vítima, bem como pelo desprovimento do recurso defensivo, com a manutenção integral da sentença condenatória.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0018197-98.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DEIVID RAMOS BARBOSA

APELADO: DEIVID RAMOS BARBOSA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457
Advogados do(a) APELADO: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

VOTO

Cuida-se de apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e por DEIVID RAMOS BARBOSA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal e artigo 244-B da Lei 8.069/90, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal, fixando-lhe a pena de 8 (oito) anos, 11 (onze) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa.

Segundo a denúncia, no dia 15 de junho de 2018, no bairro Alvorada, em Vila Velha/ES, o acusado, em comunhão de vontades com dois adolescentes, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, o veículo da vítima, bem como dois aparelhos celulares, documentos pessoais e quantia em dinheiro, evadindo-se do local na posse dos bens. O réu foi reconhecido pela vítima por meio de procedimento de reconhecimento fotográfico e declarado como partícipe do delito em sede policial.

A irresignação da defesa volta-se, inicialmente, à alegada nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, ao argumento de que não observou as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, sendo, por isso, imprestável como meio de prova da autoria.

Aponta ainda ausência de elementos suficientes para a condenação, requerendo a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base, sob alegação de desproporcionalidade e fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

A tese de nulidade do reconhecimento fotográfico, contudo, não merece prosperar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o reconhecimento informal realizado na fase policial, mesmo sem observância rigorosa do art. 226 do CPP, é válido quando confirmado em juízo e corroborado por outros elementos de prova, sobretudo quando realizado de forma espontânea pela vítima.

No caso concreto, a vítima Jefferson Anibal Santiago, em seu depoimento judicial, confirmou o reconhecimento feito por meio de fotos, declarando:

“que não viu ninguém na delegacia; que reconheceu três dias depois por foto; que na época não teve dúvidas, e agora nem sabe o lapso temporal; que viu as fotos impressas; que foi uma vez ouvido na Prainha de Vila Velha, em uma audiência e depois em uma delegacia”.

Além da confirmação em juízo, o depoimento da vítima apresenta alto grau de detalhamento e coerência com os demais elementos dos autos. Segundo relatado, ao atender uma corrida por aplicativo, foi surpreendido por um golpe de “gravata” e ameaçado com arma de fogo por um dos ocupantes do veículo, sendo obrigado a descer enquanto os três ocupantes — dois adolescentes e o réu — tomaram o carro, os celulares, documentos e quantia em dinheiro.

O relato se harmoniza com os depoimentos dos policiais militares que localizaram o veículo e realizaram a perseguição que culminou na captura dos adolescentes.

Um deles foi encontrado ferido por disparo de arma de fogo, o que indica que houve confronto e tentativa de fuga.

O reconhecimento do réu, portanto, está longe de ser o único elemento de imputação, encontrando suporte no conjunto probatório robusto.

No que se refere à dosimetria, constato que a sentença fixou a pena-base acima do mínimo legal de forma devidamente fundamentada.

O concurso de pessoas foi adotado para a negativação do vetor da culpabilidade, fundamento que se mostra idôneo.

As circunstâncias do crime também restaram reconhecidas de forma desfavorável ao réu, uma vez que usado de dissimulação para lograr êxito na abordagem e prática delitiva, elemento que se mostra adequado e que extrapola ao inerente ao tipo penal.

De igual forma, as consequências do crime foram valoradas negativamente, considerando-se o elevado prejuízo à vítima — motorista de aplicativo, que perdeu temporariamente o instrumento de trabalho.

A sentença expressamente registra que “a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime não favorecem ao réu”, utilizando fundamentação que se mostra idônea e em conformidade com os parâmetros da individualização da pena, razão pela qual não merece retoque a pena fixada.

Resta analisar o recurso do Ministério Público, que requer a reforma da sentença para determinar a fixação de valor mínimo de indenização à vítima, com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Sustenta que a sentença reconheceu o prejuízo, sendo desnecessária maior instrução, podendo o juízo arbitrar valor estimado com base nos elementos existentes.

Todavia, ainda que a denúncia tenha formulado pedido genérico de reparação, o
parquet
não indicou na inicial acusatória qualquer valor pretendido a título de indenização, tampouco promoveu a produção de prova específica quanto à extensão concreta do dano patrimonial.

Embora se saiba que foram subtraídos o veículo, dois aparelhos celulares, R$ 130,00 em espécie e documentos pessoais, não há prova nos autos do valor de mercado do veículo, nem dos pagamentos ou prestações eventualmente realizados pela vítima, tampouco de prejuízos materiais complementares decorrentes da subtração.

A ausência de tais informações inviabiliza qualquer arbitramento, ainda que estimativo, com segurança jurídica mínima.

É exatamente esse o entendimento que prevaleceu no julgamento do EDcl no AgRg no REsp 2008575/RS (Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 17/06/2024), segundo o qual “a fixação do valor mínimo indenizatório por danos materiais [...] exige que a acusação tenha formulado pedido expresso na inicial acusatória, especificado o quantum pretendido e, ainda, que tenha havido instrução probatória específica, a fim de se viabilizar à defesa o exercício do contraditório e da ampla defesa”.

A pretensão ministerial, no presente caso, desconsidera os limites impostos por referida orientação jurisprudencial, além de não observar a necessidade de lastro probatório seguro sobre o montante do prejuízo efetivamente experimentado pela vítima.

Assim, inexistindo instrução que permita estimar o valor dos danos materiais e não tendo sido especificado o
quantum
na denúncia, não é possível fixar o valor mínimo de indenização, sob pena de ofensa ao devido processo legal e à ampla defesa.

Diante de todo o exposto, nego provimento a ambos os recursos, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.